Tribunal: TJBA
Processo: 8051501-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051501-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM E CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO PM. REQUISITOS LEGAIS
PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR
NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, que objetiva a promoção ao posto de 1º Tenente PM e o recálculo de seus proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM, alegando omissão da Administração Pública quanto à sua ascensão funcional e fundamento em reestruturações legais da carreira militar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verifica-se se há direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao consequente cálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão PM), em razão de alegado cumprimento de interstício legal e de alterações legislativas na estrutura da carreira.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Afastada a preliminar de decadência, pois a relação jurídica envolve obrigação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente. No mérito, restou evidenciado que a promoção ao posto de 1º Tenente PM depende do preenchimento de requisitos legais específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório e existência de vagas, os quais não foram comprovados nos autos. A legislação vigente não autoriza promoção automática ou presumida. O Impetrante já é beneficiário do direito ao cálculo de proventos com base no posto de 1º Tenente, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.356/2009, sendo descabida a pretensão de recálculo com base no posto de Capitão PM, o que configuraria promoção "per saltum", vedada pela legislação e pela jurisprudência consolidada desta Corte.

IV – DISPOSITIVO E TESE:
Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

Tese jurídica firmada:
A promoção na carreira militar depende do cumprimento de requisitos legais específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório e existência de vaga no posto pretendido, não sendo admissível a promoção automática com base em interstício ou em reestruturações administrativas.

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º; Lei nº 7.990/2001, art. 134; Lei nº 11.356/2009, art. 8º; Decreto Estadual nº 16.300/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS: 50578 BA 2016/0095369-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 23/04/2020; TJ-BA, APL: 05177984020168050001, Relator: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2022;
TJ-BA,
MS: 80399771320218050000
, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/05/2022; TJ-BA, Mandado de Segurança: 80633657120238050000,
Seção Cível de Direito Público,
Relator.: JOS
É
JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 16/04/2024; TJ-BA, Apelação
nº
81314253020228050001, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Data de Julgamento: 15/07/2022, SEGUNDA C
Â
MARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Cível nº 8051501-02.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ANDR
É
LUIZ DOS SANTOS GOMES
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR a preliminar de decadência
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES.
RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04